Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A irresignação do agravante, credor na ação originária, versa sobre os dados considerados pelo perito na elaboração do laudo, reagitando questões já apreciadas pelo juízo de origem em decisão preclusa, tendo em vista que a parte, não obstante tenha solicitado que o feito fosse chamado à ordem, deixou de interpor o recurso cabível, atraindo sobre a matéria os efeitos da preclusão.
2. A excessiva delonga na tramitação da ação originária decorre de rediscussões de questões já preclusas. O iter processual deve seguir sua marcha em direção a efetiva prestação jurisdicional, evitando a reapreciação de matérias já dirimidas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.